Tribunal: TJPA
Processo: 0002409-92.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002409-92.2014.8.14.0130

APELANTE: JOSE CICERO DE SOUSA GOMES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE CICERO DE SOUSA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1-

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

2-

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração que o processo já dura cerca de 10 anos, entendo que o valor fixado é até mesmo insuficiente para remunerar os trabalhos realizados pelos advogados, em razão do elevado tempo de serviço.

3-

Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER

do recurso de apelação da parte autora, bem como CONHECER

do recurso de apelação do banco réu e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos de APELAÇÃO CÍVEL, um interposto pela parte autora
JOSE CICERO DE SOUSA GOMES
, outro interposto pelo réu
BANCO BRADESCO S/A,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, MATENHO A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a não realização do leilão e manter a posse do veículo com o autor. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e despesas processuais divididas entre as partes.

Condeno as partes ao pagamento de honorários ao patrono da parte contrária, no valor de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), consoante disposição do artigo 85, §8º do CPC..”.

A parte autora insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados. Também requer a condenação do réu em indenização por danos morais.

O banco réu também se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, afirmando que “a quantia fixada pelo juízo a quo apresenta-se muito elevada, especialmente considerando que a presente demanda foi julgada antecipadamente, não exigindo maiores trabalhos dos procuradores de ambas as partes. De fato, o processo fora prescindido tão somente de prova documental, não tendo qualquer complexidade que fundamente a verba sucumbencial na importância arbitrada”.

As partes apresentaram as suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso do autor foi interposto sem o devido preparo. Assim, foi proferida decisão no ID. 22654254, determinando o recolhimento do preparo EM DOBRO, sob pena de deserção. No entanto, o preparo foi recolhido apenas de forma simples, razão pela qual declaro a deserção e não conheço da apelação.

O recurso do réu é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que não assiste razão ao réu/recorrente.

Não existe controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, em face do banco réu. A única matéria objeto do recurso é a condenação em honorários de sucumbência, no valor de
R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais)
.

Não resta dúvidas de que o banco réu deu causa à propositura da demanda. Assim, com base no princípio da causalidade, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Em relação ao valor da condenação, o réu defende que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau conforme o art. 85, § 8º do CPC, no valor e R$ 1.212,00 “apresenta-se muito elevada, especialmente considerando que a presente demanda foi julgada antecipadamente, não exigindo maiores trabalhos dos procuradores de ambas as partes”.

Dispõe o art. 85, § 2º do CPC que os honorários advocatícios serão fixados de acordo com:

“I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração que o processo já dura cerca de 10 anos, entendo que o valor fixado é até mesmo insuficiente para remunerar os trabalhos realizados pelos advogados, em razão do elevado tempo de serviço.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação da parte autora. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de apelação do banco réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação recíproca dos recorrentes em honorários advocatícios, para o valor e R$2.000,00 (Dois mil reais), conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2025